Tribunal: TJDFT
Processo: 0713284-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713284-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ADALIA SOUSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ROMMEL RICARDO CORREA BARBOZA D E C I S Ã O Tendo em vista o Dever de Diálogo determinado pelo Código de Processo Civil ao Relator, no Tribunal, manifeste-se o agravante sobre o cabimento do Agravo de Instrumento, tendo em vista o conteúdo da decisão agravada e o Rol Taxativo Mitigado do artigo 1015, do mesmo Código. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília, quarta-feira, 27 de maio de 2020, às 23h05min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator